Tribunal: TJES
Processo: 0007256-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007256-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e de contradição decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena em patamar inferior a 1/6, postulando a atribuição de efeitos infringentes para redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e os argumentos relacionados à aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se há contradição no reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal com a fixação de redução inferior ao patamar de 1/6; e (iii) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia devolvida pela apelação, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea e consignando que a materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de impugnação recursal.

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 545 do STJ, porquanto a orientação jurisprudencial foi observada na hipótese, tendo a confissão sido reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena, com efetiva redução da reprimenda.

O Código Penal não estabelece frações fixas para agravantes e atenuantes, constituindo o patamar de 1/6 parâmetro jurisprudencial orientador, sem caráter obrigatório. A adoção de fração diversa, desde que fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não configura ilegalidade.

A fundamentação relativa à extensão da redução aplicada considerou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de elementos probatórios independentes da confissão, circunstâncias aptas a justificar a fração adotada, sem afastar a incidência da atenuante.

Inexiste contradição interna no julgado, pois há coerência lógica entre o reconhecimento da atenuante, a redução da pena e a fundamentação apresentada para a não adoção do percentual pretendido pela defesa.

A modificação do julgado em sede de embargos declaratórios somente é admissível quando a correção do vício apontado conduz necessariamente à alteração da conclusão adotada, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSELITO FERREIRA LIMA
, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal sustentando, em síntese, que a confissão espontânea prestada pelo acusado foi relevante, para a formação do convencimento judicial e, por isso, deveria ensejar redução da pena no patamar de 1/6.

Alegou que a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça assegura a incidência da atenuante, sempre que a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, defendendo que a fração de 1/6 constitui parâmetro adequado e razoável, para a aplicação das circunstâncias atenuantes, em observância à jurisprudência da Corte Superior.

Sustentou, ainda, que a confissão espontânea possui caráter preponderante, podendo, inclusive, compensar eventual agravante da reincidência, razão pela qual requereu a readequação da dosimetria, com a fixação da pena em patamar inferior e a consequente aplicação de regime mais benéfico.

O recurso foi desprovido por esta Câmara Criminal, ao fundamento de que o Código Penal não estabelece frações fixas para agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o respectivo quantum de aumento ou diminuição, de forma fundamentada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consignou-se que a fração de 1/6 representa apenas parâmetro orientador da jurisprudência, não constituindo imposição legal obrigatória, sendo admissível a adoção de percentual inferior, quando as circunstâncias concretas do caso assim recomendarem.

Destacou-se, ainda, que a confissão espontânea foi reconhecida na sentença, porém não se revelou determinante para a formação do convencimento judicial, diante da existência de conjunto probatório consistente, composto pelo depoimento da vítima, pela prisão do acusado nas imediações do local dos fatos e pelos demais elementos constantes dos autos.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão.

Afirma que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, sempre que utilizada para fundamentar a condenação, independentemente da existência de outras provas nos autos.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mas atribuir-lhe eficácia reduzida, mediante aplicação de fração equivalente a 1/12 da pena-base, sob o argumento de que a autoria também estava demonstrada por outros elementos probatórios.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização da robustez do conjunto probatório, como fundamento para esvaziar os efeitos da confissão espontânea, porquanto a circunstância atenuante tem por finalidade premiar a postura processual colaborativa do acusado e a simplificação da atividade jurisdicional.

Alega, ainda, violação ao artigo 68 do Código Penal e ao princípio da proporcionalidade, argumentando que a discricionariedade conferida ao julgador na segunda fase da dosimetria, não autoriza a fixação de frações irrisórias sem fundamentação concreta e idônea.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca do artigo 68 do Código Penal e da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja aplicada a fração de 1/6, em razão da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007256-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSELITO FERREIRA LIMA
, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, ou à mera manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar adequadamente a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e em contradição, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas atribuir-lhe redução inferior ao patamar de 1/6.

Requer, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes para redimensionamento da pena.

Após detida análise dos argumentos deduzidos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o acórdão embargado examinou, expressamente, a controvérsia devolvida pela apelação, delimitando com precisão o objeto recursal e enfrentando as razões apresentadas pela defesa.

Com efeito, restou consignado que a insurgência recursal restringia-se ao quantum de redução, decorrente da incidência da atenuante da confissão espontânea, circunstância efetivamente reconhecida pelo Juízo sentenciante.

Também ficou expressamente assentado, que a materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de impugnação recursal.

De toda sorte, o acórdão registrou os elementos probatórios, que embasaram a condenação, destacando que a vítima Wanildo Luiz Marchiori, relatou em juízo que o acusado “escalou um muro alto, de mais de 1,80m, pelo relógio, entrou no interior de uma casa abandonada vizinha e ingressou em seu estabelecimento comercial Banesfácil, subtraindo fios de cobre que ‘camelôs’ utilizavam para ligar eletrodomésticos e também fios ligados às câmeras de videomonitoramento”, acrescentando que o réu foi detido “ainda em frente ao Banesfácil”, logo após a subtração.

Além disso, consignou-se que o próprio acusado, em interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, afirmando ser dependente químico e que pretendia vender os fios de cobre para adquirir drogas.

A partir desse contexto probatório, o acórdão concluiu que a confissão espontânea foi devidamente reconhecida e valorada, na segunda fase da dosimetria, inexistindo qualquer negativa de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A alegada omissão quanto à Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não se verifica.

Isso porque a referida orientação jurisprudencial estabelece que, reconhecida a utilização da confissão para fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante correspondente. Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Em momento algum o acórdão afastou a incidência da atenuante, ou negou eficácia jurídica à confissão prestada pelo acusado.

Ao contrário, houve reconhecimento, expresso, da circunstância atenuante e efetiva redução da reprimenda.

A irresignação defensiva dirige-se, na realidade, não ao reconhecimento da atenuante, mas ao percentual de redução, adotado pelo Juízo sentenciante e mantido por esta Câmara.

Todavia, tal questão foi amplamente enfrentada no julgamento da apelação.

Conforme consignado no voto condutor, o Código Penal não estabelece frações fixas para agravantes e atenuantes, limitando-se o artigo 68 a determinar que tais circunstâncias sejam consideradas na segunda fase da dosimetria.

Também foi expressamente consignado, que a fração de 1/6 consolidou-se na jurisprudência como parâmetro orientador, sem ostentar caráter obrigatório ou absoluto.

A propósito, o acórdão foi categórico, ao afirmar que a adoção de percentual diverso não configura ilegalidade automática, desde que a escolha seja fundamentada à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nesse aspecto, houve fundamentação específica para manutenção da redução aplicada.

Registrou-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente antecedentes e personalidade, circunstâncias não impugnadas pela defesa.

Assentou-se, ainda, que a autoria delitiva encontrava-se corroborada por elementos probatórios independentes da confissão, destacando-se o firme depoimento da vítima e a prisão do acusado nas proximidades do local dos fatos, imediatamente após a subtração.

A defesa afirma que a referência à robustez do conjunto probatório configuraria fundamento juridicamente inadequado.

Entretanto, o acórdão não utilizou tal circunstância para afastar a atenuante, mas apenas para avaliar a extensão concreta da contribuição da confissão, para a elucidação dos fatos, dentro do juízo de individualização da pena.

Trata-se de fundamento efetivamente examinado e expressamente enfrentado no julgamento.

Não há, portanto, omissão.

Também não se identifica qualquer contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada entre premissas e conclusões da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte.

No caso concreto, inexiste incompatibilidade lógica, entre reconhecer a incidência da atenuante e fixar redução inferior à pretendida pela defesa.

O acórdão reconheceu a existência da circunstância atenuante, aplicou redução da pena e justificou as razões pelas quais, não reputou necessária a adoção do percentual de 1/6.

Há perfeita coerência entre fundamentação e conclusão.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é inequívoca pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, buscando o embargante substituir o entendimento adotado por esta Câmara, por aquele que considera mais adequado.

Todavia, os embargos declaratórios não constituem instrumento processual destinado à revisão do convencimento judicial, ou à reapreciação de matéria já decidida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a mera discordância da parte, quanto à interpretação jurídica conferida pelo julgador, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

Também não assiste razão à defesa quando sustenta ausência de manifestação acerca do artigo 68 do Código Penal.

O dispositivo foi expressamente referido no acórdão embargado, como fundamento normativo da segunda fase da dosimetria da pena, tendo sido analisada, precisamente, a inexistência de previsão legal de frações fixas para agravantes e atenuantes.

De igual modo, para fins de prequestionamento, cumpre consignar que a decisão enfrentou, de forma suficiente, as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu na espécie.

Por fim, não se verifica qualquer vício, apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

A modificação do julgado em sede de embargos declaratórios somente se mostra admissível, quando a correção da omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição conduzir, de forma necessária, à alteração da conclusão anteriormente adotada, circunstância ausente no caso concreto.

Diante desse cenário, constata-se que o acórdão embargado apreciou, de maneira fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas pela defesa, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.